Tribunal: TJES
Processo: 5010803-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010803-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE DA LUZ RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA RELATIVA AO CRIME IMPEDITIVO. DICÇÃO DO ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ALUDIDO DECRETO. REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE DELITO HEDIONDO. PENA REFERENTE A TAL DELITO AINDA NÃO CUMPRIDA. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese da ocorrência de condenação a crime impeditivo e não impeditivo, como o caso em apreço, o indulto alcançará o ilícito não impeditivo quando o apenado cumprir a totalidade da reprimenda referente ao impeditivo, o que não se verifica in casu.

2. Acusado que não preencheu o quanto disposto no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010803-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE DA LUZ RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
JOSÉ HENRIQUE DA LUZ RIBEIRO,
em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino ao reeducando, com base no Decreto nº 11.302/2022.

Aduz a Defesa, em síntese, que o sentenciado resgata reprimenda por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e roubo majorado (art. 157, §2º, CP), sendo que os delitos não foram praticados em concurso de crimes. Afirma que foram preenchidos todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, notadamente aquele previsto no artigo 5º, cuja aplicação não deve ser afastada pelo artigo 11º do mesmo diploma normativo.

Requer, assim, seja “
PROVIDO o presente recurso procedendo-se à reforma da decisão recorrida, para conceder o indulto ao apenado com base no art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, declarando-se a extinção da punibilidade em relação à pena imposta na sentença penal condenatória proferida na ação penal nº 0019235-77.2018.8.08.0048, pela prática do crime disposto no art. 12, caput, Lei nº 10.826/03
”

Sem razão, contudo.

Em exame ao atestado de pena do reeducando, verifica-se que ele cumpre pena privativa de liberdade total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Do referido montante, pleiteia a defesa o indulto da pena referente a ação penal nº 0019235-77.2018.8.08.0048, decorrente de condenação sofrida pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Contudo, o reeducando também cumpre pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses pela prática do delito roubo circunstanciado, o qual é considerado crime impeditivo (crime hediondo), nos termos do artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/22.

Verifica-se que, até o dia 25.12.2022, o reeducando não havia cumprido integralmente a pena relativa ao crime impeditivo. Então, não houve atendimento ao requisito objetivo para a concessão do indulto em relação ao outro delito.

Diante do não atendimento aos requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial, revela-se inviável a concessão do indulto.

Considere-se, a propósito, que a aplicação da regra contida no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, não exige que o concurso entre o crime impeditivo e os demais crimes tenha sido reconhecido na mesma ação penal.

Com efeito, não há distinção entre o concurso de crime reconhecido em uma única guia ou o que decorre da unificação das penas, nos moldes do artigo 111 da Lei de Execução Penal. Ao proceder à unificação das penas, caberá ao juízo da execução efetuar a soma ou a exasperação das reprimendas impostas ao reeducando, a depender da espécie de concurso de crimes.

Portanto, na hipótese da ocorrência de condenação a crimes impeditivos e não impeditivos, como o caso em apreço, o indulto alcançará os ilícitos não impeditivos quando o apenado cumprir a totalidade da reprimenda referente aos impeditivos, o que não se verifica
in casu
.

Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.